Tribunal: STF
Processo: RHC 214637
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. N. O. G. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI COMPLEMENTAR N. 228/13 DO ESTADO DE SERGIPE. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ATRIBUIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Este este Tribunal Superior não está autorizado declarar a inconstitucionalidade de norma de natureza local, cuja atribuição foi conferida pela Magna Carta ao Supremo Tribunal Federal.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 686.336 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a declaração de incompetência absoluta do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso em parecer assim ementado:



    Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal e Processual Penal. Atentado violento ao pudor. Mudança de competência introduzida pela Lei Complementar Estadual nº 228/2013. Ação penal já iniciada. De acordo com o art. 1º, §2º e §3º da referida Lei Complementar não deve haver redistribuição do feito. No caso, ação penal foi iniciada em 2005 e sentenciada em 2021. Competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher (11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju). Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário. (grifei)



    2. Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    Da análise dos autos, depreende-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ao afastar a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju/SE, assim se manifestou:



     



    Afirma o apelante que a competência para julgamento do feito seria da 6ª Vara Criminal de Aracaju, tendo em vista que praticado contra vítima criança, alegando a inconstitucionalidade da LC 228/2013 que legislou sobre matéria processual. 



    Inicialmente, insta destacar que a Constituição Federal atribuiu aos Tribunais de Justiça dos Estados a competência para elaborar sua Lei de Organização Judiciária e definir sua organização jurisdicional e administrativa. É o que se depreende dos artigos 96, inciso I, alínea a, e 125, §1º, da CF:



    “Art. 96. Compete privativamente: 



    I - aos tribunais: 



    a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos; (...). 



    Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.



    §1º - A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” 



    [...] Assim, à luz da Carta Magna, tem-se que cada Estado, por iniciativa do Poder Judiciário, aprova seu respectivo Código de Organização Judiciária, amparado na Carta Magna. Portanto, com o desiderato de melhor organizar os serviços judiciários, nada obsta que a Lei estadual atribua a competência para conhecer das ações penais em que figurem como vítimas crianças e adolescente a determinada Vara, não havendo portanto que se falar em inconstitucionalidade da LC 228/2013 ou ofensa ao art. 43 do CPC. 



    Assim, conforme a Lei Complementar 228/2013 que alterou o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe (LC 88/2003) e modificou a nomenclatura e competência da 11ª Vara Criminal de Aracaju, os processos em trâmite relacionados a crianças e adolescentes não deveriam ser redistribuídos a 6ª Vara Criminal, devendo permanecer na competência do Juizado de Violência Doméstica e somente os processos a partir dali iniciados seriam de competência da 6º Vara Criminal. Vejamos: 



    Art. 1º A 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju fica transformada em Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão integrante da Justiça Ordinária de primeiro grau, com competência definida nesta Lei Complementar. 



    § 1º O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar as causas cíveis ou criminais, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, definidas na Lei nº 11.340/2006. 



    § 2° As ações penais relacionadas à criança e ao adolescente, bem como ao idoso, anteriormente em tramitação na 11ª Vara Criminal, passam a ser de competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.



    § 3° Os processos em tramitação na 11ª Vara Criminal que tratem das matérias relacionadas no parágrafo anterior não devem ser redistribuídos e devem permanecer na competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o qual contará com o auxílio de um Juiz, a ser indicado pela Corregedoria Geral da Justiça. 



    [...] Em assim sendo, tendo em vista o fato da denúncia haver recebida em 01/09/2005, logo, anterior ao advento da citada lei complementar, rejeito a preliminar arguida por entender que a competência deve permanecer do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 



    Como se pode notar, tal compreensão encontra-se alinhada com a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, que já consolidou entendimento no sentido de que “a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais” (HC 96.104, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    Transcrevo, seguindo esse mesmo posicionamento, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR PROVIMENTO DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A al. a do inc. I do art. 96 da Constituição Federal autoriza alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos tribunais. Precedentes.



    2. Redistribuição de processos, constitucionalmente admitida, visando a melhor prestação da tutela jurisdicional, decorrente da instalação de novas varas em Seção Judiciária do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, não ofende os princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis.



    3. Ordem denegada.



    (HC 108.749, ministra Cármen Lúcia)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. 



    III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. 



    IV – Ordem denegada.



    (HC 113.018, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, como bem observou a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Justiça local, ao apontar a competência da 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju para processar e julgar o presente feito, decidiu a causa em estrita observância ao disposto na Lei Complementar n. 228/2013 que, ao alterar o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, não determinou a redistribuição dos processos já em trâmite para a 6ª Vara Criminal daquela mesma Comarca. Confira-se:



     A Lei Complementar Estadual 228/2013, que alterou o Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe, de modo a transformar a 11ª Vara Criminal no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e transferir a competência para processar e julgar as ações penais em que figuram como vítimas criança, adolescente ou idoso para a 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju, conforme disciplina o art. 1º, §2º e §3º, in verbis: 



    “Art. 1º. A 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju fica transformada em Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgão integrante da Justiça Ordinária de primeiro grau, com competência definida nesta Lei Complementar. (…) 



    §2° As ações penais relacionadas à criança e ao adolescente, bem como ao idoso, anteriormente em tramitação na 11ª Vara Criminal, passam a ser de competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.



    §3° Os processos em tramitação na 11ª Vara Criminal que tratem das matérias relacionadas no parágrafo anterior não devem ser redistribuídos e devem permanecer na competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o qual contará com o auxílio de um Juiz, a ser indicado pela Corregedoria Geral da Justiça. (...)” 



    Da leitura do excerto acima transcrito, impõe-se concluir que, levando-se em consideração que a denúncia foi recebida em 01/09/2005, portanto, em data anterior ao da vigência da Lei Complementar Estadual nº 228, de 7/7/2013, de fato, é competente a 11ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju para processar e julgar o presente feito. (grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator